Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704149-86.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE VIEIRA MENKE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ VIEIRA MENKE em face da decisão de ID 72223292 proferida por este relator em que se determinou a suspensão dos autos em razão de afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos seguintes termos: Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso de apelação (ID 71804485) deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não considerar que a controvérsia sobre o ônus da prova já está pacificada e superada no caso em análise. Aduz que a decisão contém contradição, pois eventual definição do Tema 1300 pelo STJ não irá modificar o mérito da decisão proferida. Sustenta, ainda, que a decisão viola os princípios da celeridade e da economia processual. Requer, por fim, a revogação da decisão recorrida e o prosseguimento regular do julgamento da apelação. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Sabe-se que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. E, no caso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 0738024-52.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022. – grifo nosso). Ademais, o tema repetitivo 1.300 do STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Veja-se: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. Diante desse contexto, entendo que a suspensão do presente feito é medida adequada e necessária. A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator